Tribunal: TCU
Processo: 037.649/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 351/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2003/2022-TCU-Plenário , para que: onde se lê "3. Responsável: Raimundo Nonato Abraão Baquil, Prefeito de Tutóia/MA". leia-se: "3. Responsável: Raimundo Nonato Abraão Baquil, CPF XXX.105.603-XX , Prefeito de Tutóia/MA". 1. Processo TC- Processo 037.649/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato Abraão Baquil (XXX.105.603-XX). 1.2. Unidade: Município de Tutóia - MA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.